Tribunal: TJDFT
Processo: 0710658-72.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. JUNTADA DE DOCUMENTOS. FATOS NOVOS. INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. RESPONSABILIDADE. FABRICANTE E IMPORTADOR. DISPOSITIVO ESSURE. SINTOMAS E PROBLEMAS DE SAÚDE. UTILIZAÇÃO E POSSÍVEIS RISCOS. INFORMAÇÕES. CONHECIMENTO PELA PACIENTE. NEXO CAUSAL. INEXISTENTE. RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL. AUSENTE. PEDIDO INDENIZATÓRIO. IMPROCEDÊNCIA.
1. É inadmissível a juntada à apelação de prova emprestada consistente em perícia médica realizada em paciente diverso, em caráter eminentemente pessoal, sem efetiva participação das rés, e que não apresenta fatos novos ocorridos após a sentença, por não se enquadrar nas hipóteses permissivas do artigo 435 do CPC.
2. À luz da teoria da asserção, vislumbra-se a legitimidade passiva da fabricante do produto, uma vez que o pedido indenizatório formulado na inicial poderá, em tese, alcançar sua esfera jurídica, recaindo sobre si o provimento jurisdicional em caso de eventual procedência do pedido.
3. Nos termos do artigo 12 do CDC, o fabricante e o importador respondem objetivamente pela reparação de danos em razão de eventuais defeitos no produto ou por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua utilização e riscos.
4. Mesmo sob a ótica da responsabilidade objetiva, impõe-se averiguar a existência de nexo causal entre a implantação do dispositivo e os danos alegadamente sofridos, de modo a assegurar o direito indenizatório pretendido.
5. Inexiste vício de informação em razão da demonstração de que a paciente foi devidamente cientificada quanto à utilização e os possíveis riscos eventualmente ocasionados pelo implante do dispositivo Essure.
6. Não há que se falar em responsabilização civil da fabricante e da importadora com fins indenizatórios, uma vez que afastado, conforme conclusões da perícia médica judicial, o nexo causal direto entre os ventilados sintomas e problemas de saúde e a utilização do dispositivo contraceptivo, além de inexistir constatação de defeito de fabricação ou ainda específica indicação médica à autora quanto à necessária retirada do dispositivo por segurança à sua saúde, tendo sido ainda disponibilizada todas as informações pertinentes quanto à utilização e os possíveis riscos eventualmente ocasionados pelo implante do dispositivo em questão.
7. Recurso parcialmente conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, não provido.